Tribunal: STF
Processo: Rcl 87503
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ALEGADA AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.038.507 – TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDADA EM DÍVIDAS ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO.  DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA EM ASPECTOS PROCESSUAIS QUE INADMITE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Paulino de Souza Martins contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5325138-92.2023.8.21.7000, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no ARE 1.038.507 (Tema 961 da repercussão geral).  
Narra o reclamante que se trata na origem de execução, no âmbito da qual teriam sido penhoradas propriedades rurais familiares utilizadas para a subsistência do reclamante. Relata que os imóveis de sua propriedade já foram declarados impenhoráveis por sentença judicial, no Processo nº 5001677-61.2016.4.04.7116, o que demonstra o reconhecimento da qualificação como bem de família e como pequena propriedade rural e conduz ao afastamento da penhora realizada.
Aduz, que ao afastar a impenhorabilidade do bem imóvel, o Tribunal reclamado teria deixado de observar o entendimento firmado no Tema 961 da repercussão geral, expressamente questionado pelo reclamante nas instâncias de origem. Argumenta, nesse sentido, que “a impenhorabilidade do bem de família nunca foi discutida nesta execução”, razão pela qual não há que se falar em preclusão de norma de ordem pública (doc. 1, p. 13). 
Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação para cassar, em definitivo, o acórdão reclamado e reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do reclamante, nos termos do Tema 961 da da repercussão geral.
Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, preliminarmente a inépcia da petição inicial porquanto ausente a indicação do valor da causa. Sustentou, ademais, que a exceção de pré-executividade é medida que não contempla matéria que dependa de dilação probatória. No mérito, rememora que a penhora dos imóveis foi efetivada em 2014, no processo executivo de origem, razão pela qual aponta a evidente preclusão do feito. Argumenta, por fim, não haver comprovação, nos autos,  de que os imóveis constritos seriam impenhoráveis, o que evidencia a impossibilidade de revisão do feito nesta via reclamatória (doc. 29).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 38): 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO TOMADA NO JULGAMENTO DO ARE Nº 1.038.507 – TEMA 961 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO E O PARADIGMA TIDO POR AFRONTADO. RECLAMAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” 
 
É o relatório. DECIDO. 
 
Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).
 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de ofensa à tese vinculante fixada no julgamento do ARE 1.308.507 — Tema 961 da sistemática da repercussão geral, de seguinte teor: 

Tema 961-RG: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.”
In casu, afirma o reclamante que o Tribunal a quo, ao deixar de reconhecer a impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais já qualificadas como bem de família, em outro processo judicial, teria afrontado a mencionada tese. 
Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o acórdão reclamado não tem como fundamento principal a impenhorabilidade do imóvel rural, fundando-se, antes, na ausência de formulação desta alegação em momento processual oportuno, consoante se observa do seguinte excerto do acórdão impugnado (docs. 14, p. 3-4 e 15, p. 1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. CONFORME PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, PODE SER ALEGADA E RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, SALVO SE JÁ HOUVER DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. (AGINT NO ARESP 871.916/RS). HIPÓTESE DOS AUTOS, CONTUDO, EM QUE O EXECUTADO, INTIMADO A RESPEITO DA NECESSIDADE DE FORMULAR ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NOS AUTOS DA PRESENTE AÇÃO, TARDOU POR APROXIMADAMENTE UMA DÉCADA A APRESENTAR TAL ESPÉCIE DE DEFESA. CONDUTA PROCESSUAL QUE APARENTEMENTE CARACTERIZA A ESTRATÉGIA CONHECIDA COMO NULIDADE DE ALGIBEIRA, BEIRANDO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ART. 80, IV E V, DO CPC. POR CONSEGUINTE, IMPOSITIVA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, PARA QUE SEJA OPORTUNIZADO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.
[...]
A questão relativa à impenhorabilidade dos bens supramencionados, como se percebe, foi previamente examinada por esta Corte, ainda no ano de 2013, ocasião em que os executados, ora recorridos, foram expressamente advertidos no sentido de que deveriam formular as alegações de impenhorabilidade dos autos de cada ação em que eventualmente efetuadas constrições, sendo descabida a propositura de ação autônoma para tal finalidade.
[...]
Assim, embora o executado PAULINO tivesse representação nos autos já desde o ano de 2011 (p. 25 e ss. do evento 3, DOC2), veio a alegar a impenhorabilidade dos bens em questão apenas no dia 08/02/2023 (evento 21, DOC1), ou seja, quase uma década após ter sido intimado e advertido sobre a necessidade de apresentar, nos autos de cada ação, a espécie de defesa em comento. 
Nesse contexto, cumpre ressaltar que, como afirma o agravante, eventual decisão que, em outra demanda (com tramitação perante a Justiça Federal), tenha reconhecido a impenhorabilidade dos imóveis constritos na presente ação, aparentemente não tem o condão de produzir efeitos em relação ao credor, sob pena de possível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
Aliás, justamente por tal razão o agravado foi advertido acerca da necessidade de formular alegação de impenhorabilidade ‘na própria lide em que efetuada a constrição, a fim de evitar eventual preclusão ou afronta à coisa julgada’. 
Na presente hipótese, ainda, verifica-se que o executado PAULINO DE SOUZA MARTINS e sua esposa DILETA NETO MARTINS teriam sido pessoalmente intimados acerca da penhora deferida nos autos (p. 4/5 do evento 3, DOC5), ainda no ano de 2012, deixando de alegar oportunamente eventual impenhorabilidade dos bens, apesar das diversas intimações no curso da ação (p. 46 do evento 3, DOC6 e p. 10 do evento 3, DOC9). 
Diante de tal cenário, entendo que a alegação de impenhorabilidade (quase uma década após a expressa advertência dos executados quanto à necessidade de formulação da defesa nos presentes autos), configura a estratégia processual conhecida como nulidade de algibeira, beirando a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e V, do CPC.
Entendimento em sentido contrário, por sua vez, teria o condão de chancelar a absoluta desídia dos recorridos com relação ao andamento do feito, violando, por conseguinte, os princípios da boa-fé (e consequente necessidade de proteção da confiança legítima), da razoabilidade e da celeridade, caracterizando verdadeiro retrocesso processual. 
Inclusive, nesta ordem de ideias, sequer merece prosperar a exceção de pré-executividade apresentada posteriormente pelo ora recorrido (evento 56, EXCPRÉEX1). 
Efetivamente, como sabido, o instituto em voga se trata de construção pretoriana, não prevista expressamente em lei, com cabimento em situações excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como nas hipóteses referentes à manifesta falta de pressupostos processuais e condições da ação, com a finalidade de abreviar o procedimento, evitando-se a prolongada discussão ordinária que se trava nos embargos à execução. 
Contudo, inviável a apresentação de exceção de pré-executividade nas presentes circunstâncias, na medida em que já preclusa a matéria, conforme referido acima. Além disso, há que se acrescentar que a questão em voga, por não tratar de causa de nulidade absoluta do título (e por exigir dilação probatória), não se amolda à referida espécie processual, como bem apontado pelo agravante (evento 17, DOC1).” (Grifei).

Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno de providência processual necessária à concretização das alegações postuladas, ao argumento de ocorrência da preclusão, bem como da  inviabilidade de apresentação de exceção de pré-executividade, neste momento processual,  o que não foi abordado no julgamento do Tema-RG 961 e revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 
No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).

No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 
 Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente